Tribunal: TJDFT
Processo: 0736215-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PESQUISA SISBAJUD EM NOME DO FALECIDO. DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. DATA ANTERIOR AO FALECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA SISBAJUD EM NOME DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE OCULTAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. A ação de inventário tem por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data do seu óbito.
2. É possível a realização de pesquisa Sisbajud para a apuração de saldo existente em nome do falecido na data do óbito. É irrelevante para o inventário eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do óbito.
3. O requerimento de pesquisa de ativos em instituições financeiras em nome da cônjuge sobrevivente somente deve ser deferido quando houver fundado receio de ocultação de valores que justifique a adoção de medida excepcional de quebra de sigilo bancário.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.